Tribunal: STF
Processo: HC 75226
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        PROVA - DELAÇÃO - VALIDADE. Mostra-se fundamentado o
provimento judicial quando há referência a depoimentos que respaldam
delação de co-réus. Se de um lado a delação, de forma isolada, não
respalda condenação, de outro serve ao convencimento quando
consentânea com as demais provas coligidas.